Tribunal: TJSP
Processo: 9001418-22.1993.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. ICMS. Extinção do processo em decorrência do reconhecimento de prescrição intercorrente. Pretensão de fixação de honorários advocatícios. Descabimento. Apelante que não demonstrou efetiva atuação profissional. Não apresentação por esse recorrente de peça processual com o escopo de defesa dos interesses da executada. Única manifestação verificara-se, subscrita por outro

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. ICMS. Extinção do processo em decorrência do reconhecimento de prescrição intercorrente. Pretensão de fixação de honorários advocatícios. Descabimento. Apelante que não demonstrou efetiva atuação profissional. Não apresentação por esse recorrente de peça processual com o escopo de defesa dos interesses da executada. Única manifestação verificara-se, subscrita por outro causídico, acerca de adesão a programa de parcelamento. Manutenção da sentença que se impõe. Portanto, recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128593.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 9001418-22.1993.8.26.0014, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante EUREKA INDUSTRIA DE BOTOES
LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 9001418-22.1993.8.26.0014 -SÃO PAULO - VOTO 32.990
APELAÇÃO 9001418-22.1993.8.26.0014.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
INTERESSADA: EUREKA INDÚSTRIA DE BOTÕES LTDA.
VOTO 32.990.
EMENTA:
Apelação.
Execução
fiscal.
ICMS.
Extinção do processo em decorrência do
reconhecimento
de
prescrição
intercorrente. Pretensão de fixação de
honorários advocatícios. Descabimento. Apelante que não demonstrou efetiva
atuação profissional. Não apresentação
por esse recorrente de peça processual
com o escopo de defesa dos interesses da
executada. Única manifestação verificara-
se, subscrita por outro causídico, acerca de adesão a programa de
parcelamento. Manutenção da sentença que
se impõe. Portanto, recurso improvido.
Trata-se de apelação (folhas 194 a
201) interposta por Alexandre Roberto da Silveira
à respeitável sentença (folhas 182) pela qual
extinta execução fiscal promovida pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra Eureka
Indústria
de
Botões
Ltda.,
haja
vista
o
reconhecimento de prescrição intercorrente. Porém,
não fora essa apelada condenada ao pagamento de
honorários advocatícios, o que ora consubstancia
essa insurgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 9001418-22.1993.8.26.0014 -SÃO PAULO - VOTO 32.990
Esse recorrente ainda objetivou o
diferimento do pagamento das custas processuais em
decorrência de impossibilidade para o recolhimento
neste momento.
Seguiu-se
resposta
pela
apelada
(folhas 220 a 225), a qual sustentou, em resumo,
ser caso de manutenção da sentença.
É o relatório.
Impõe-se negar provimento à apelação.
Por proêmio, ora se defere o pedido
formulado por esse apelante para o diferimento das
custas relativas ao preparo recursal.
É que, na hipótese ora sob foco,
aplicável o artigo 5o da Lei Estadual 11.608/20031
dado estar demonstrado nos autos da execução
fiscal
a
impossibilidade
momentânea
para
o
recolhimento dessas custas.
1 “Artigo 5.o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução
quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento,
ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela própria
vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 9001418-22.1993.8.26.0014 -SÃO PAULO - VOTO 32.990
Em relação ao cabimento de honorários
advocatícios, porém, de rigor a manutenção da
respeitável sentença.
Com efeito, no caso sob foco, a digna
juíza da causa reconhecera a ocorrência de prescrição intercorrente em razão de pedido
formulado pela exequente (mediante ofício GFP
82/2018). Não foram nessa oportunidade fixados
honorários advocatícios em favor desse apelante
(folhas 182).
Por
essa
razão,
interpôs
esse
recorrente o presente apelo a fim de que condenada
essa exequente ao pagamento dessa verba honorária.
Contudo, dos autos depreende-se ter
havido única manifestação da executada por meio de
petição subscrita pelo ilustre advogado Dr. Carlos
Roberto da Silveira para informar da adesão dessa
empresa ao programa de parcelamento incentivado
PPI do ICMS - e, por conseguinte, requerer a
suspensão do processo (folhas 164).
Logo, não houvera a apresentação de
peça processual com o escopo de efetiva defesa dos
interesses da executada, ou seja, relacionada a
eventual causa de extinção da execução.
Reitera-se:
o
reconhecimento
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 9001418-22.1993.8.26.0014 -SÃO PAULO - VOTO 32.990
prescrição se dera de ofício.
Somente após a prolação de sentença
houvera oposição de embargos de declaração e a
interposição da presente apelação a fim de que
alterada essa decisão em relação à verba honorária.
Desse modo, porquanto não demonstrada
a efetiva atuação profissional no exercício da
defesa da executada, incabível a condenação da
exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, são de consideração arestos desta Corte
relativos a apelações do ilustre advogado ora
recorrente, os quais assim ementados:
“APELAÇÃO
Execução Fiscal ajuizada em
2001 ICMS Processo arquivado com base no art. 40 da
LEF por mais de dez anos
Prescrição quinquenal
intercorrente reconhecida de ofício Não houve qualquer
peça defensiva apresentada pela executada nos autos

Impossibilidade de condenação da Fazenda Estadual ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
ou
custas
processuais Sentença mantida Recurso improvido.”2
“EXECUÇÃO
FISCAL.
Reconhecimento
da
prescrição intercorrente, sem arbitramento de verba
2 Apelação 9001929-39.2001.8.26.0014, relator o desembargador Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito
Público, julgamento em 15 de maio de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 9001418-22.1993.8.26.0014 -SÃO PAULO - VOTO 32.990
honorária. Possibilidade. Patrono da parte executada que
não atuou de forma eficaz ao longo da tramitação da
execução e em nada concorreu para a extinção do processo.
Ausência de efetiva atuação profissional. Aplicação dos
princípios da causalidade e do que veda o enriquecimento
sem causa. Sentença mantida. Recurso conhecido e não
provido.”3
“EXECUÇÃO
FISCAL

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE INÉRCIA DA EXEQÜENTE RECONHECIMENTO
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

IRRESIGNAÇÃO
DESCABIMENTO
Única manifestação do
advogado da empresa executada que não se relaciona à
causa da extinção. Decisão mantida. Recurso negado.”4
Portanto, desacolhe-se o alegado pelo
recorrente
(motivo
de
descrição
resumida
no
relatório deste voto) e, assim, mantém-se a
respeitável
sentença,
aliás,
também,
pelo
respectivo conteúdo.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se
o acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o
considera
havido
em
relação
às
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
3 Apelação 9001250-63.2006.8.26.0014, relatora a desembargadora Vera Angrisani, 2a Câmara de Direito
Público, julgamento em 29 de outubro de 2019. Os grifos apostos não constam do texto original.
4 Apelação 9001488-48.2007.8.26.0014, relator o desembargador Danilo Panizza, 1a Câmara de Direito
Público, julgamento em 14 de outubro de 2019. No texto copiado não constam esses grifos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 9001418-22.1993.8.26.0014 -SÃO PAULO - VOTO 32.990
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.